Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo Interno n. 1008746-90.2019.8.11.0000
Agravante: Josiel Cosmo Rocha de Sousa
Agravado: Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Terceiro Interessado: Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Josiel Cosmo Rocha de Sousa, contra a decisão que indeferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança, por ele impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador; ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Secretário de Planejamento e Gestão, todos do Estado de Mato Grosso.
O fato jurídico-processual revela que a insurgência principal do Recorrente reside na sua não nomeação ao cargo de Pedagogo, Nível Superior, polo de Barra do Garças, para onde previstas duas vagas, tendo ele alcançado a segunda colocação.
Na oportunidade da análise da liminar mandamental, foi indeferida a antecipação da tutela, ao fundamento de que incompletos os requisitos necessários a tal fim, posto que, embora relevantes os motivos em que se assenta o pedido, não estaria evidenciado o perigo da demora.
Inconformado, Josiel Cosmo Rocha de Sousa interpôs este Recurso de Agravo Interno (Id. 8921540 – págs. 1/9), defendendo a presença patente do perigo da demora, haja vista que o Poder Público teria publicado o Edital n. 02/2018/SECITEC/MT, noticiando a abertura do Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento das vagas em aberto, mediante a contratação temporária, não obstante à existência da lista de espera de candidatos aprovados em concurso, aptos à nomeação efetiva.
Aduz que a Fazenda Estadual, ao promover o procedimento destinado às contratações temporárias, está descumprindo o acordo, entabulado nos autos da Ação Civil Pública n. 42307-77.2011.811.0041, código n. 745187, homologado pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Capital, que, em 13/02/2019, proibiu a contratação e ou a prorrogação de contratos temporários.
Diz que, no citado acordo, o Estado de Mato Grosso se comprometeu a realizar concurso público, no ano de 2016, e realizar as respectivas nomeações, no ano de 2017, porém, o prometido concurso foi efetivado, tão somente, em 07/03/2018, e homologado em 11/06/2018.
Afirma, outrossim, que a Administração Pública deixa de nomear, ao argumento de que não possui disponibilidade orçamentária, quando tal orçamento foi previsto previamente à realização do aludido concurso.
Por todas essas razões, sustenta evidente e de rigor o reconhecimento do seu direito líquido e certo, à imediata nomeação no cargo público para o qual aprovado, sobretudo, porque presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela e, especialmente, por resultar do pacífico entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria.
Assim, requer lhe seja assegurada a imediata nomeação, quer mediante o exercício do juízo de retratação, quer pelo julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado.
Eis a síntese.
Decido.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim, e que o juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Anoto, entrementes, que, no específico caso da interposição do Recurso de Agravo Interno, há expressa previsão legal, no sentido da possibilidade do exercício do Juízo de Retração, a teor do que se extrai do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Na espécie em análise, observo que o Impetrante prestou o concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, para o cargo de Pedagogo – Nível Superior – Grupo II, para o Município de Barra do Garças/MT, para cuja função e polo foram ofertadas 02 (duas) vagas (Id. 8271917 – pág. 05).
Realizadas as provas, o mencionado candidato obteve a 2a (segunda) colocação, conforme demonstra o documento Id. 8271908 – pág. 01).
O resultado final foi homologado em 11/06/2018, consoante a publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278 (Id. 8271913 – págs. 01/08).
O prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, que optou por não o prorrogar.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato, aprovado no concurso público, dentro do número de vagas previstas no Edital, tem o direito subjetivo à nomeação.
No específico caso, anoto que diversas demandas foram ajuizadas com fim idêntico, nas quais vem sendo reconhecido o direito, líquido e certo, à nomeação, àqueles candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital regulatório do certame, mormente em razão do pacífico entendimento sobre a matéria, propiciado pelo julgamento do Recurso Repetitivo alhures apontado.
Registre-se que, contudo, em razão do dever de cautela, não venho concedendo o direito em voga, mediante a antecipação liminar da tutela, nos casos em que arguida a preterição, por candidatos meramente classificados, por entender prudente a oportunização do contraditório, para assegurar a certeza a convolação da mera expectativa em direito líquido e certo.
Com essas considerações, uma vez que, no caso concreto, cuida-se de candidato aprovado, dentro do número de vagas anunciado no edital, de concurso com prazo de validade já expirado, para o qual é destinado, previamente, o orçamento necessário às nomeações, circunstâncias estas que evidenciam não haver motivo plausível que possam servir de óbice à nomeação, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido do Agravante, deferindo-lhe o seu pedido liminar.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada por Josiel Cosmo Rocha de Sousa, para determinar a sua imediata nomeação e posse no cargo de Pedagogo – Nível Superior – Grupo II, para o Município de Barra do Garças/MT.
Observa-se que as autoridades coatoras foram devidamente notificadas (Ids. 8655748 ao 8735650), sobrevindo aos autos as manifestações de Ids. 8796368 ao 8796374.
Assim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tornando-os, em seguida, conclusos, para o pertinente exame de mérito.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.